Tribunal: TJDFT
Processo: 0713905-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXCEPCIONALIDADE. ERRO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, contra a sentença condenatória transitada em julgado, é possível o ajuizamento de revisão criminal para correção da dosimetria da pena, no caso de violação aos artigos 59 e 68 do CP.

2. A alegação de que ao tempo em que proferida a sentença penal condenatória havia entendimento jurisprudencial diverso sobre critérios de avaliação das circunstâncias judiciais, não enseja a revisão da dosimetria, sob pena de violação do princípio da coisa julgada.

3. Constatado que em desfavor do réu, quando da prolação da sentença, havia apenas duas condenações transitadas em julgado, por fatos anteriores ao crime em apuração, cabível a exclusão de uma das 3 (três) circunstâncias judiciais valoradas negativamente em razão dos maus antecedentes, com o subsequente redimensionamento da pena-base.

4. Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.